Tribunal: TJMT
Processo: 0015834-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015834-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OIRSON DE MAGALHAES - CPF: 522.415.991-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL – CONTRATO COLETIVO – RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PORTABILIDADE PARA OUTRA MODALIDADE DE PLANO SEM CARÊNCIA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELA ANS –
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE DURANTE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - R
ECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A Lei no 9.656/98 assegura ao consumidor a manutenção da condição de segurado de
plano
de saúde empresarial, mesmo após demissão,
desde que assuma o pagamento integral da contraprestação.
2. A

recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em realizar a portabilidade do plano durante tratamento quimioterápico enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 3.
Mantido o valor indenizatório eis que fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0015834-78.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por OIRSON DE MAGALHÃES, julgou o pedido procedente para garantir ao autor a portabilidade entre os planos de saúde, com a dispensa de novo período de carência, e continuidade do tratamento de combate ao câncer já iniciado pela esposa do autor, e condenou a ré ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da recusa injustificada/indevida em realizar a portabilidade do plano, por entender que, “
a negativa ocorreu em um momento de maior fragilidade do autor, desempregado e com a esposa realizando tratamento para a grave doença que lhe acometia
”; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 210961871).

A apelante alega que não possui qualquer obrigação contratual com o apelado porque “
firmou contrato com a ex-empregadora do autor, e todas as tratativas relacionadas ao pagamento e prestação de serviços eram resolvidas entre as empresas
”, sendo impossível saber, e/ou comprovar, como se dava a relação entre a contratante/estipulante e os beneficiários do contrato coletivo/empregados; diz que, ao contrário do posicionamento adotado pela julgadora, “
portabilidade de carência não se confunde com manutenção de contrato de plano de saúde por demissão involuntária
”, de modo que, “
para julgar procedente o pleito autoral, concernente à portabilidade de carência e aceitação do apelado e seus dependentes em novo contrato, a magistrada deveria ter demonstrado qual seria a fonte da obrigação imposta, sendo certo que obrigações advém de lei ou de contrato e à apelante não é obrigada a fazer ou deixar de fazer nada, salvo em virtude de lei, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5o, II)
”.

Insiste em que não restou comprovado nenhuma irregularidade advinda da conduta da apelante em recusar a permanência do autor no plano de saúde coletivo após ter sido demitido da empresa, destacando que “
caberia a comprovação de ter contribuído com o plano de saúde para fins de aplicação da regra do artigo 30 da Lei 9.656/90, tratando-se, esta, de uma regra processual básica
”, não havendo falar em inversão de tal encargo, tampouco “
merece prosperar a condenação por danos morais
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja afastada as condenações que lhe foram impostas e julgado improcedente o pleito autoral, ou, no mínimo reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 210961879).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 210961886 o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada sintetizou a lide nos seguintes termos:

“
O requerente narra na inicial que trabalhou na empresa Votorantim Cimentos e, durante a vigência do referido contrato de trabalho, gozava do plano de saúde coletivo da UNIMED, tendo incluído com dependente a sua esposa, Maria Eliene Rodrigues da Silva Magalhães, acometida de neoplastia maligna.

Informa que o seu contrato de trabalho foi rescindido em 25/04/2016, tendo procurado as requeridas para dar continuidade ao plano de saúde, diante do tratamento realizado por sua esposa. Todavia, as requeridas, sem justificativa, se negaram a avençar novo contrato de plano de saúde, sem período de carência, e nas mesmas condições do contrato coletivo que o requerente era beneficiário ao tempo em que trabalhava para a Votorantim.

Salienta a impossibilidade de interrupção do tratamento realizado por sua esposa, eis que em razão da gravidade da doença, estava sendo submetida, ao tempo da propositura da ação, a tratamento quimioterápico de 21/21 dias, total de 6 ciclos, sob risco de perda do avanço alcançado.

Requereu a antecipação da tutela para determinar às requeridas a portabilidade entre os planos de saúde, com a dispensa de novo período de carência, com a continuidade do tratamento de combate ao câncer da esposa do requerente. No mérito, a confirmação da liminar, com condenação das requeridas em dano moral.

O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido.

Citada, a Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central ofertou contestação, sustentando a legalidade da sua conduta, eis que o requerente não atendeu os requisitos para a portabilidade, já que a mensalidade do plano de saúde coletivo era custeado integralmente pela empregadora. Defende a inexistência de ato ilícito e pede a improcedência do pedido de obrigação de fazer e de dano moral.

A UNIMED Cuiabá apresentou contestação e arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, eis que a empresa Votorantim firmou o contrato com a Central Nacional UNIMED. Defende que não tem nenhuma responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial, eis que o contrato não foi por ela firmado. Aduz que não praticou nenhum ato ilícito a autorizar a sua condenação em dano moral, pedindo a improcedência dos pedidos
.

E julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

O requerente provou nos autos que teve o seu contrato de trabalho rescindindo sem justa causa – p. 25 dos autos físicos – sendo incontroverso que, enquanto trabalhador, possuía o plano de saúde coletivo firmado entre a Votorantim com a UNIMED.

O contrato firmado entre a UNIMED e a Votorantim não foi juntado aos autos, sendo certo que cabia a operadora trazer para o processo referido instrumento e provar que o requerente não cumpriu os requisitos para a portabilidade, já que a relação é de consumo. Todavia, não o fez
.

O art. 30 da Lei no 9.656/1998, que trata dos Planos e Seguros de Saúde, instituiu uma rede de proteção ao usuário que entra para o sistema de saúde privado mediante vínculo empregatício, garantindo ao mesmo, ao ser demitido sem justa causa, proteção aos direitos adquiridos enquanto usuário do sistema.

Portanto, o vínculo do requerente e seus dependentes com a requerida deve subsistir ao desfazimento do vínculo de emprego, tendo a operadora a obrigação de oferecer alternativas à manutenção da cobertura até então usufruída enquanto empregado.

Afinal, diante da fragilidade do desempregado demitido sem justa causa, a operadora de plano de saúde deve garantir ao mesmo a cobertura assistencial à saúde.

O autor comprovou que foi demitido sem justa causa, bem como a negativa da ré em realizar a portabilidade para o plano individual sem carência (fls 25 e 28 dos autos físicos). Há nos autos prova também de que a esposa do autor, sua dependente, necessita de tratamento de saúde em razão da gravidade da sua doença. (fls 29 dos autos físicos)

Entrementes, a ré não comprovou que o autor não contribuía para o custeio do plano de saúde.

No tema 989 do STJ, o ministro Villas Bôas Cueva destacou que uma das condições exigidas pelos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para a aquisição do direito de permanência do inativo no plano de saúde é ter contribuído na ativa para o seu custeio. (...).

Deste modo, evidenciada a ilicitude da negativa da ré, eis que além de violar a legislação consumerista e dos planos e seguro de vida, transgrediu o princípio mais importante que é o da dignidade da pessoa humana.

Demonstrada a ilegalidade da negativa em realizar a portabilidade, resta também evidente o dano moral, eis que adveio da recusa por parte da ré em o manter a condição de beneficiário ao autor e seus dependentes, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, posto que ele se dispôs a assumir o pagamento da contraprestação. Ademais, a negativa ocorreu em um momento de maior fragilidade do autor, desempregado e com a esposa realizando tratamento para a grave doença que lhe acometia.

Sem dúvida, esses fatos ocasionaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo, inclusive, a honra, personalidade e integridade do autor.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve considerar as circunstâncias de cada caso, a fim de que o valor corresponda à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Portanto, o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Levando em conta a extensão dos danos sofridos e a situação econômica da autora, a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 269, inciso I do CPC,
julgo procedente com resolução de mérito
os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c tutela específica ou antecipada
proposta por
Oirson de Magalhães
em face da
Cooperativa de Serviços Médicos - UNIMED Cuiabá
e
UNIMED – Central Nacional
para:

a) confirmar a liminar deferida, garantido ao autor a portabilidade entre os planos de saúde, com a dispensa de novo período de carência, com a continuidade do tratamento de combate ao câncer da sua esposa;

b) condenar as rés em danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Todos os planos de saúde submetem-se à normatização e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme art. 1o, parágrafo 1o, da Lei no 9.656/1998, motivo pelo qual a análise deste Apelo perpassa necessariamente pelas normas fixadas pela referida Agência.

No caso, não consta dos autos cópia do instrumento contratual, mas há cópia do cartão magnético do plano de saúde do usuário/apelado (cf. Id. no 210960794 – pág. 6), onde se vê em destaque o timbre da UNIMED, e consta da tarjeta que o plano é de abrangência “NACIONAL”, e como contratante “VOTORANTIM CIMENT”, comprovando que ele realmente era beneficiário do plano coletivo e permaneceu com o planto ativo até 25/04/2016, data de seu desligamento da empresa.

Acerca do direito de permanecer com o plano de saúde vigente, mesmo após a demissão do emprego, a
Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde estabelece da seguinte forma:

Art. 30.
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Portanto, é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, inexistindo dúvida de que o apelado
preencheu todos os requisitos exigidos pelo art. 30 da
Lei no 9.656/98, não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para a negativa da Operadora de Saúde.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO DEMITIDO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO PATROCINADO PELA EX-EMPREGADORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE. EQUIPARAÇÃO A PLANO EMPRESARIAL. MODALIDADE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE. SÚMULA 608/STJ.1. Controvérsia acerca do direito de manutenção na hipótese singular de um plano de saúde contratado por associação de empregados, mas patrocinado pela empregadora. 2. Inaplicabilidade do direito de manutenção aos contratos coletivos por adesão, uma vez que, nestes, o critério de elegibilidade é o vínculo associativo, não o vínculo empregatício/estatutário. Exegese do art. 30 da Lei 9.696/1998. 3. Singularidade do caso dos autos, em que o contrato, embora formalmente celebrado na modalidade "por adesão", agregou um elemento estranho a essa modalidade, que é o patrocínio pela empregadora, elemento típico dos planos empresariais. 4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por força da Súmula 608/STJ. 5. Equiparação do contrato de plano de saúde à modalidade coletivo empresarial, por ser a modalidade mais favorável ao consumidor, sob o ponto de vista do direito de manutenção. 6. Procedência do pedido de manutenção do usuário, e seus dependentes, no plano de saúde, após a demissão dos quadros da empregadora.7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.994.639/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/9/2022, DJe de 9/9/2022).

Quanto aos danos morais, a “
pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
(STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Assim, não há dúvida de que a recusa em avençar novo contrato de plano de saúde, sem período de carência, e nas mesmas condições do contrato coletivo que o autor possuía junto ao ente empregador, sobretudo diante da necessidade incontroversa de sua esposa continuar o tratamento quimioterápico iniciado antes de seu desligamento da empresa, configura ato ilícito passível de ressarcimento, até porque caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 5. Indenização por dano moral. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA FINANCEIRA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, RECONHECIDO O DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE.INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1444176/MG - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 22/05/2014 - DJe 30/05/2014)

Por fim, em relação ao valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 8 mil, admito que é mais do que suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024